Tribunal: TJDFT
Processo: 0001628-68.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO. SOBERANIA DO VEREDICTO. PROVAS. CULPABILIDADE. MÚLTIPLOS DISPAROS. CONDENAÇÕES DIVERSAS. UTILIZAÇÃO EM ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UTILIZAÇÃO NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE UM OITAVO.
1. O julgamento realizado pelo Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente destoante do conjunto probatório, ou seja, não tenha amparo em qualquer prova produzida.
2. A análise desfavorável da culpabilidade se justifica quando a vítima de homicídio foi atingida por múltiplos disparos de arma de fogo, alguns à curta distância e na região da cabeça, ressaltando a reprovabilidade da conduta.
3. Quando o réu possui várias condenações definitivas, por fato e com trânsito em julgado anterior, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, em relação aos antecedentes.
4. Diante de duas ou mais qualificadoras, é devida a utilização de uma delas para qualificar o delito e da(s) outra(s) para majorar a pena-base ou para agravar a reprimenda, sem que se configure bis in idem.
5. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade.
6. Embora ausente previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina majoritária e a jurisprudência desta Corte sugerem a fração de 1/6 (um sexto) sobre o quantum da pena fixado na primeira fase.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.